Tribunal: STF
Processo: RE 218855
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEIS 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PARA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. SÚMULA STF 658. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOVAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. 
  




1.  A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento RE 187.436/RS, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 31.10.1997, no sentido de que são constitucionais as majorações de alíquotas determinadas pelos arts. 7º da Lei 7.787/89, 1º da Lei 7.894/89 e 1º da Lei 8.147/90 para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços.   Súmula STF 658 . 




2.  A questão referente à existência de coisa julgada em favor dos agravantes não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi argüida nas contra-razões do recurso extraordinário. É vedado à parte inovar a matéria discutida em sede de agravo regimental. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.